Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732609-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON WANDERLEY CARVALHO DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Defiro ao apelante o pedido formulado em petição de ID no 49883488, concedendo o prazo de quinze (15) dias para a juntada dos documentos. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator